Tribunal: TJMT
Processo: 1010199-18.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010199-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), SUSANA POLTRONIERI 73240419149 - CNPJ: 21.555.273/0001-72 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO –
VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT
- PROVIMENTO N. 13/2013-CGJ – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LEI EM
STRICTO SENSU
–
RECURSO PROVIDO
.

1. “A viabilidade da execução fiscal não está associada ao valor do crédito tributário, de modo que se mostra inadmissível o arquivamento da ação executiva proposta pela Fazenda Pública, diante da inexpressividade do valor perseguido, mormente porque tal hipótese não está inserta no rol exaustivo do artigo 156 do CTN.”(N.U 1009199-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

AGRAVADO(S):

SUSANA POLTRONIERI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1001260-62.2021.8.11.0007 movida contra a parte agravada
SUSANA POLTRONIERI
determinou o arquivamento provisório do feito executivo por ser o seu valor inferior a 15 (quinze) UPF-MT, com base no Provimento TJMT/CGJ n. 37 de 18 de agosto de 2021, publicado em 2/9/2021 no DJE n. 11055, o qual altera a redação do art. 1º do Provimento n. 13/2013-CGJ que dispõe sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais.

Sustenta, em síntese, que propôs execução fiscal para cobrança de crédito no valor total de R$ 327,82 (trezentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos).

Em suas razões, o agravante aduz que “a promoção de ação de execução fiscal trata-se de direito e dever da Fazenda Pública, a qual visa cobrar judicialmente os débitos inscritos em dívida ativa independentemente do seu valor ou de sua natureza (tributária ou não tributária), a fim de assegurar o adimplemento por parte do contribuinte”.

Argumenta que inexiste previsão normativa que impeça a promoção de ação de execução fiscal, tampouco que determine o seu arquivamento provisório quanto se tratar de débitos de baixos valores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar o
decisum
agravado, determinando o regular processamento do feito originário.

O efeito suspensivo recursal postulado foi deferido em id. 130189654.

Ausente manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
diante da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou o arquivamento da execução fiscal proposta em face de
SUSANA POLTRONIERI
para cobrança de crédito tributário, em razão de se tratar de valor inferior a 15 UPF/MT.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho o recurso merece provimento.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme se verifica dos autos o executivo fiscal foi ajuizado visando o recebimento do crédito tributário decorrente dos diversos tributos não recolhidos pelo agravado, cujo valor é extraído da Certidões de Dívida Ativa - CDA nº 537/2021, no valor total de
R$ 255,14 (duzentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos).

O Juízo
a
quo
,

determinou o arquivamento provisório da execução fiscal municipal, sob o fundamento de que o seu valor é inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFMT, motivando a interposição do presente recuso.

Na espécie, a insurgência recursal cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão que determinou o arquivamento do executivo fiscal em razão do baixo valor.

Não obstante o teor da norma inserida na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – CNGC/MT (art. 1.199), o artigo 141, do Código Tributário Nacional estabelece a indisponibilidade do crédito tributário, ao dispor que a sua suspensão ou exclusão somente pode ocorrer nos casos previstos em lei:

Artigo 141.
O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue
, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída,
nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensados, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei
, a sua efetivação ou as respectivas garantias. (Grifei).

Nesse sentido, a aplicação do artigo 1.199 da CNGC/MT obsta o acesso ao Poder Judiciário e implicaria em prejuízo aos municípios, que em sua grande maioria contam com créditos tributários em valor abaixo daquele estabelecido pelo ato normativo infralegal.

Além disso, o artigo 2º, §1
o
, da Lei n. 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, não exige, em qualquer momento, para a viabilidade da promoção da execução fiscal, que o crédito perseguido corresponda a um valor mínimo,
in verbis
:

Artigo 2º. (...)

§1º - Qualquer valor
, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. (Grifei)

Lo
go, não há como negar a tutela jurisdicional aqui requerida, em razão do valor irrisório do crédito tributário, pois cumpre ao exequente a avaliação da conveniência e oportunidade da propositura e do prosseguimento da execução fiscal.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMPOSTO MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em
legislação específica
da entidade tributante.

2. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN), o que não ocorre na presente hipótese.

3. Incumbe aos Municípios a disposição que permite legislarem sobre interesse local, nos termos do art. 30, da Carta Magna.

4. A intervenção do judiciário na presente hipótese importa na afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, restringindo, outrossim, o direito de ação do Município, um vez que, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não há qualquer impedimento legal ao ajuizamento da demanda no valor lançado pela Administração. 5. Recurso especial desprovido. (STJ, Relator: Ministro Luiz Fux, data de Julgamento: 06/05/2008, T1 – Primeira Turma). (original sem destaques)

Partind
o dessas premissas, as hipóteses de suspensão do crédito tributário necessitam estar previstas em lei em
stricto sensu
(Lei Complementar da União), não sendo o Provimento n. 13/2013-CGJ, portanto, hábil a determinar o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais, de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFs-MT.

Esse é o entendimento adotado por este Sodalício:

T
RIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARQUIVAMENTO DO FEITO – VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – PROVIMENTO N. 13/2013-CGJ – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O artigo 156 do CTN não prevê a extinção do crédito tributário, em razão do seu valor.

O artigo 2o, §1o, da Lei n. 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, não limita, em qualquer momento, a cobrança de crédito de um valor mínimo, para viabilizar a execução fiscal; pelo contrário, encontra-se a expressão “qualquer valor”.

O crédito tributário regularmente constituído não deve ser modificado ou extinto, nem sua exigibilidade suspensa ou excluída, sem a devida previsão legal.

(N.U 1002406-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –VALOR IRRISÓRIO — EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE — LEI 7.356/2000 INAPLICÁVEL AO CASO – VALOR QUE EXTRAPOLA O LIMITE ESTIPULADO NO PROVIMENTO Nº 18/2007 DA CGJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não é cabível a extinção, com base na Lei estadual nº. 7.356/2000, de execução fiscal em que se objetiva a cobrança de crédito tributário, haja vista que aludida norma se refere tão-somente aos créditos tributários oriundos do não pagamento das custas processuais.

2. O art. 1º do Provimento nº 18/2007 da Corregedoria-Geral de Justiça prevê apenas o arquivamento das ações de execução fiscal em tramitação, ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor da causa seja inferior a R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais), sem baixa no cartório distribuidor.

3. Não sendo este o caso dos autos, por possuir valor da causa superior ao montante fixado no referido Provimento, deve ser reformada a sentença e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

(N.U 0002846-03.2011.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

A
nte o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e, de consequência, determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023